Tribunal: TJES
Processo: 5031987-20.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Telefonia; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031987-20.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLARO S.A. e outros
RECORRIDO: JOAO RODRIGUES DO CARMO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5031987-20.2023.8.08.0048

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A

RECORRIDO:
JOAO RODRIGUES DO CARMO

RELATÓRIO

Dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Trata-se de

Ação onde o consumidor alega que é correntista da instituição bancaria recorrente, sendo o consumidor surpreendido com descontos em sua conta corrente pela empresa Claro, sem sua autorização.
Assim requer
a declaração de inexistência de débito e a condenação das pessoas jurídicas rés à restituição, em dobro, da importância retirada de sua conta corrente.
Finalmente, pugna pela condenação das partes requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O E. Juiz jugou nos seguintes termos:
“Ante todo o exposto,
julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débito relativo à cobrança efetuada sob a rubrica “DA CLARO MÓVEL 44170091”, condenando, por conseguinte, a primeira demandada ao cancelamento de qualquer dívida a ela vinculada, abstendo-se, assim, de inscrever o nome do autor perante cadastro desabonador de crédito, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais), até o limite de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), para o caso de eventual descumprimento do preceito judicial ora exarado, na forma do
caput
, do art. 537 do CPC/15.
Outrossim,
condeno as partes rés, solidariamente, à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente da conta bancária do suplicante, em razão do débito acima indicado, com correção monetária a partir de cada desembolso, e juros de mora a contar da citação
. Finalmente,
condeno os entes jurídicos suplicados, ainda de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de

R$ 4.000 (quatro mil reais), com correção monetária a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório
.”

Em Recurso Inominado da instituição bancaria ITAU UNIBANCO argumenta ilegitimidade da parte, ausência de falha na prestação do serviço, inexistência de danos morais e do montante do valor indenizatório.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO DECORRENTE DE TOI. APURAÇÃO DE SUPOSTA FRAUDE REALIZADA UNILATERALMENTE PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA (ART. 46 DA LEI 9.099/95).

A
o analisar aos autos, verifico que a consumidora é pessoa idosa e tentou de várias formas a resolução do litígio de forma administrativa, até mesmo indo ao Procon, aonde provou a ilegalidade das cobranças em sua conta-corrente.

O desconto sem autorização da titular da conta-corrente demostra uma clara e evidente falha na prestação do serviço do banco recorrente, assim afastando as alegações recursais.

As empresas evolvidas nunca se preocuparam com a valida
de
ou não da cobrança, levando ao consumidor a resolver um problema que não deu causa, chamado pela doutrina Desvio produtivo do consumidor, cuja t
eoria que descreve a perda do tempo produtivo do consumidor nas tentativas de resoluções amigáveis e administrativa, seja pessoalmente, telefone ou mensagem de texto,
dando ensejo aos danos morais.

Cito parte da sentença:
Feito tal registro, está comprovado, nos presentes autos, que o autor é titular da conta nº 05222-0, agência 7836, da instituição bancária requerida.
Outrossim, depreende-se dos extratos exibidos nos ID’s 35501872, 35501873, 35501875, 35501877, 35501878, 35501879, 35501880, 35501882, 35501885, 35501886, 35501887, 35501889, 35501890, 35501891, 35501892, 35501893, 35501894, 35502456, 35502458, 35502459, 35502460, 35502461, 35502462, 35502463 e 38488680, que a primeira requerida debitou na aludida conta bancária, no período de setembro/2021 a outubro/2023, valores a título de “DA CLARO MÓVEL 44170091”, que resultaram na soma de R$ 1.837,02 (hum mil, oitocentos e trinta e sete reais e dois centavos). Vê-se, ainda, que o postulante, em outubro/2023, formulou reclamação perante o PROCON, em face dos entes ccorréus, alegando que, embora já tenha sido cliente da operadora demandada, tal negócio jurídico foi objeto de portabilidade e posterior cancelamento entre os anos de 2020/2021, inexistindo qualquer fundamento para a realização das cobranças vergastadas (ID 35501869). A par disso, constata-se que a instituição financeira suplicada, em resposta ao órgão de proteção e defesa do consumidor, informou que procedeu ao cancelamento do registro de débito automático, em razão da impugnação apresentada pelo correntista. Já em relação à operadora corré, constata-se que, tanto na seara extrajudicial, quanto neste feito virtual, deixou de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das exigências atacadas, o que lhe incumbia (art. 6º, inciso VIII, do CDC e art. 373, inciso II, do CPC/15). Registra-se, por oportuno, que a primeira requerida sequer apresentou impugnação específica, em sua peça defensiva, que fundamentasse a cobrança por ela realizada no período acima apontado. Nessa toada, forçoso concluir que os pagamentos foram indevidos, exsurgindo, pois, configurada a falha na prestação dos serviços das partes rés, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se, portanto, a reparação dos danos causados ao consumidor. Dito isso, uma vez configurada a ilegitimidade do débito, incumbe às pessoas jurídicas requeridas, solidariamente, reembolsar ao autor a importância retirada indevidamente de sua conta bancária. Já no que pertine ao pleito de repetição de indébito, cabe salientar que a Augusta Corte Superior de Justiça fixou entendimento no sentido de que
"a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
(STL, Corte Especial. EREsp 1.413.542/RS. Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Julgamento 21/10/2020. Publicação DJe de 30/03/2021). Na presente controvérsia, vê-se que não houve a demonstração da pertinência das cobranças objurgadas, sendo cabível, portanto, a repetição dobrada prevista na legislação consumerista. Finalmente, em relação aos danos morais alegados, vale salientar que estes não se confundem com o mero aborrecimento ou dissabor. É necessário, para a sua caracterização, que o ilícito alegado transcenda a normalidade, ensejando uma aflição psicológica e uma angústia no espírito da parte.
In casu
, cabe reiterar que o suplicante é pessoa idosa, e percebe, na conta bancária indicada neste feito, seu benefício social, do qual foram retiradas, indevidamente, quantias por longo período, resultando em importância considerável, sem qualquer justificativa para tanto, prejudicando, assim, a sua dignidade e sustento, restando configurado, pois, o abalo moral a ser reparado, à luz do disposto no inciso VI, do art. 6º da Lei nº 8.078/90 e dos arts. 186 e 927 do CCB/02. Por seu turno, não se pode olvidar que
“A indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, de modo que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.”
(AgInt no AREsp 1352950/MG RELATOR Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA ÓRGÃO JULGADOR T3 - TERCEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 25/03/2019 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 29/03/2019). Fixadas essas premissas, considerando que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes por parte dos responsáveis por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, entendo como razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano imaterial (inciso VI, do art. 6º do CDC e art. 5º, V e X da CF/88).

No caso em exame, considerado os mencionados critérios e a extensão dos danos na forma abordada alhures, tenho que o valor arbitrado de R$
4
.000,00 (
quatro
mil reais) tem proporcionalidade e razoabilidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)